Tribunal: TJBA
Processo: 8031804-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031804-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERILTON LOPES NEVES

Advogado(s)
:
SULAINE PLACIDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ESPERA PELA SOLUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031804-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ERILTON LOPES NEVES e como agravado BANCO AGIBANK S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.